Tribunal: STF
Processo: HC 66297
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. QUEIXA-CRIME. PRAZO.
ESTABELECENDO O PARAGRAFO 5 DO ARTIGO 39 DO CPP QUE 'O ÓRGÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSARA O INQUERITO, SE COM A REPRESENTAÇÃO
FOREM OFERECIDOS ELEMENTOS QUE O HABILITEM A PROMOVER A AÇÃO PENAL
E, NESTE CASO, OFERECERA A DENUNCIA NO PRAZO DE 15 DIAS, E
DISPONDO O ART. 29 QUE 'SERÁ ADMITIDA AÇÃO PRIVADA, NOS CASOS DE
AÇÃO PÚBLICA, SE ESTA NÃO FOR INTENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL', E
DE SE TER COMO CORRETO O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME, PELO
OFENDIDO, SE APENAS NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO O MINISTÉRIO PÚBLICO
SOMENTE REQUEREU A DESIGNAÇÃO DO RELATOR, SEM AO MENOS DIZER SE
IRIA OU NÃO REQUERER DILIGENCIA, NÃO CABENDO, ASSIM, NA HIPÓTESE,
A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 164, PARAGRAFO 1 DO REGIMENTO
INTERNO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ALIAS, NÃO ENCONTRA PREVISÃO
NA LEI.